Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004160-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0015-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO NEMESIO FARIA - CPF: 558.588.568-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA - CPF: 543.970.228-87 (TERCEIRO INTERESSADO), 4S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.150.030/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que interpôs recurso de
agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão proferida nos autos do Processo nº 1029916-24.2021.8.11.0041 que indeferiu a penhora indicada pela empresa.

Assevera que existe clara ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que protege protegem o executado de excessos, de atos executivos desnecessariamente onerosos.

Sustenta que o objetivo da execução é a satisfação do crédito que o credor tem em relação ao devedor, para tanto se houver vários meios para alcançá-la, o juiz deve fazer uso do modo menos gravoso para o devedor.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 155379293.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ela, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que o artigo 11, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece a ordem de preferência em relação à penhora ou arresto de bens:

Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II- (...)

IV - imóveis;

Assim, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado, haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. Some-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública.

Assim, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado, haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. Some-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BEM IMÓVEL – RECUSA PELO FISCO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MITIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – ART. 11 DA LEI 6830/80 E ART. 835, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PELO EXECUTADO QUANTO A NÃO OBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AMBOS DESPROVIDOS. 1. O princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. 2. Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, “caput” da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada. Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte. 3. Em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens. 4. Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento, ambos desprovidos”. (TJMT - N.U 1006141- 11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Publicado no DJE 13/09/2019)

Não bastasse isso, observa-se dos autos da Execução correspondente, que o principal motivo para recusa da Exequente, consistiu no fato de existirem diversas penhoras do imóvel averbadas na referida matrícula, de modo que não está comprovado que em caso de alienação do imóvel restará recurso para garantir o pagamento da presente execução fiscal.

Logo, a decisão agravada não comporta reparos, notadamente porque, o Credor não é obrigado a aceitar bens que não são atrativos, de difícil alienação, localizado fora do Estado em que tramita a Execução Fiscal, e que ainda, ocupa a quarta posição na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11, da Lei nº 6.830/80.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023